Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1001473-26.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Civil Pública n. 1012819-33.2018.8.11.000 – 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
Agravante: Ministério Público
Agravado: Macro Construtora LTDA-EPP e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário (n. 101219-33.2018.8.11.0003), ajuizada em face de Macro Construtora Ltda-EPP e Outros, declinou da competência para processar e julgar o feito, dado a Fazenda Pública não integrar nenhum dos polos.
O Recorrente sustenta que ingressou com a Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário, com Pedido de Liminar, objetivando a indisponibilidade de bens de propriedade dos Agravados, Macro Construtora Ltda, sua sócia-proprietária Selma Martins Luna de Andrade e do engenheiro cível, responsável técnico e representante da empresa construtora, Joaquim Luiz de Andrade.
Aduz que o Estado de Mato Grosso promoveu a licitação, na modalidade Concorrência n. 25/2014, cuja empresa vencedora Macro Construtora LTDA, pactuou, inicialmente, via contrato n. 328/2014, a execução de obras de pavimentação asfáltica, na cidade de Rondonópolis.
Informa que a comissão de fiscalização da Secretaria de Estado de Infraestrutura apurou, por meio de laudos de vistoria, que as obras foram executadas sem qualquer qualidade, o que demonstra que os prejuízos serão suportados pelo Estado de Mato Grosso, e, por fim, pela sociedade.
Dessa forma, entende que existe interesse público subjacente, de modo que a ação deve permanecer na Vara Especializada da Fazenda Pública.
Por fim, ressalta que, no bojo da inicial, requereu a notificação da Fazenda Pública Estadual, para tomar conhecimento da ação, e ingressar no feito como litisconsorte ativo, dado o interesse público.
Pede a concessão do efeito suspensivo e da tutela ativa recursal, para suspender os efeitos da decisão atacada, e, no mérito, o provimento do recurso, para determinar o regular prosseguimento do feito, junto ao Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.
É a síntese. Decido.
Como explicitado alhures, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário (n. 1012819-33.2018.8.11.0003), declinou da competência, ante a ausência da Fazenda Pública em um dos polos da ação.
Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário, com Pedido Liminar de indisponibilidade de bens, contra os Agravados Macro Construtora Ltda, Selma Martins Luna de Andrade e Joaquim Luiz de Andrade, em razão da má qualidade na prestação dos serviços de pavimentação, para os quais foram contratados, pelo Contrato n. 328/2014, oriundo do procedimento licitatório n. 25/2014, realizado pelo Estado de Mato Grosso.
Da leitura dos documentos que instruem os autos, vislumbram-se indícios da possível ocorrência de litisconsórcio ativo com a Fazenda Pública, porquanto o pedido e a causa de pedir dizem respeito à má prestação de obras de asfaltamento, contratadas pelo Estado de Mato Grosso, por meio de procedimento licitatório.
Nesse contexto, é preciso lembrar que a citação no CPC/2015 é o ‘ato para o qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual’ (art. 238), e não apenas a convocação do réu ou do interessado para se defender, como no CPC/1973.
Assim, na hipótese do litisconsórcio necessário ativo, pela natureza da relação jurídica, a palavra citação significa integração da relação jurídica processual em qualquer dos polos desde que haja interesse jurídico para tanto.
Dessarte, a tutela antecipatória de urgência deve ser concedida, quando em cognição sumária, houver elementos que evidenciem, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art.300).
Nessa esteira, analisando os fundamentos deste recurso, vislumbro, no caso, a probabilidade de provimento do recurso, pois a notificação do Estado de Mato Grosso, informando da propositura da presente ação, para compor o polo ativo, atrairá a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para processar e julgar a lide.
Com isso, entendo que presentes os pressupostos processuais, especialmente a relevância dos fundamentos nos quais se assenta o pedido.
Forte nessas razões, CONCEDO o efeito suspensivo da decisão recorrida e determino o prosseguimento do julgamento da ação de base no Juízo a quo.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Imprima-se celeridade processual, para que não haja atraso no desfecho da presente questão.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.